Tribunal: TJSP
Processo: 1034322-83.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação revisional c.c. declaratória de nulidade e repetição de indébito – cédula de CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - JULGAMENTO "EXTRA-PETITA" – Ausência de pedido, na inicial, de expurgo da Tabela Price e de cobrança das tarifas de cadastro e avaliação de bem - Sentença que determinou providências não requeridas pelo apelante – Inadmissibilidade -

Ementa:
"APELAÇÃO - ação revisional c.c. declaratória de nulidade e repetição de indébito – cédula de CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - JULGAMENTO "EXTRA-PETITA" – Ausência de pedido, na inicial, de expurgo da Tabela Price e de cobrança das tarifas de cadastro e avaliação de bem - Sentença que determinou providências não requeridas pelo apelante – Inadmissibilidade - Infringência aos arts. 141 e 492, do NCPC - Julgamento "extra-petita" – Caracterização - Limitação da r. sentença aos termos do pedido inicial – Apelo provido".

"LIMITAÇÃO DE JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação – Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de 2008 - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira – Apelo improvido".

"SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão reformada - Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido, de forma simples, ao autor, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora, a partir da citação – Apelo parcialmente provido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em R$1.500,00, nos termos do art. 85, §8o, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante - Apelo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034322-83.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ROGÉRIO BENTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034322-83.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 37581
APEL.No: 1034322-83.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : ROGÉRIO BENTO DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDOS. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S/A E OUTROS
JUIZ : ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REVISIONAL
C.C.
DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VEÍCULO AUTOMOTOR
- JULGAMENTO “EXTRA-PETITA”
Ausência de
pedido, na inicial, de expurgo da Tabela Price e de cobrança
das tarifas de cadastro e avaliação de bem - Sentença que
determinou providências não requeridas pelo apelante

Inadmissibilidade - Infringência aos arts. 141 e 492, do
NCPC - Julgamento “extra-petita”
Caracterização -
Limitação da r. sentença aos termos do pedido inicial

Apelo provido”.
“LIMITAÇÃO DE JUROS
TAXA MÉDIA DE
MERCADO - Entendimento no sentido de que, mesmo
antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da Constituição
Federal,
não
era
autoaplicável,
dependendo
de
regulamentação Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de
dezembro de 2008 - Cabível a aplicação dos juros
praticados pela instituição financeira Apelo improvido”.
“SEGURO PRESTAMISTA
VENDA CASADA -
Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão
contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende
dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a
liberdade de escolher a respectiva seguradora Ocorrência
de venda casada Decisão reformada - Apelo provido”.
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores
eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser
devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações,
e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência
de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC,
bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser
eventualmente devolvido, de forma simples, ao autor,
incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros
de mora, a partir da citação Apelo parcialmente provido”.
“SUCUMBÊNCIA
ÔNUS
Pretensões de ambas as
partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da
sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034322-83.2019.8.26.0577 -Voto no
3
bem como com os honorários advocatícios dos patronos da
parte adversa, que fixo em R$1.500,00, nos termos do art.
85, §8o, do NCPC, observada a gratuidade de justiça
concedida ao apelante - Apelo parcialmente provido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
22.03.2020,
em
ação
revisional c.c. declaratória de nulidade e repetição de
indébito.
A r. sentença é nula, eis que proferida de
forma genérica, em clara afronta ao art. 489, do NCPC.
Não foi alegada, na inicial, eventual cobrança indevida
de tarifas bancárias, exceto em relação ao seguro,
tampouco ilegalidade na aplicação da Tabela Price. Houve
a cobrança abusiva de juros, em patamar superior à taxa
média de mercado. Indevida a cobrança do seguro, em razão
da prática de venda casada. Cabível a devolução de
valores, em dobro. Requer o provimento do recurso, para o
fim de se acolher a preliminar ou, caso não seja este o
entendimento, reformar a r. decisão.
Contrarrazões às fls. 162/214.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. declaratória de nulidade
e repetição
de indébito,
ajuizada pelo apelante, com base em cédula de crédito
bancário, firmada entre as partes, em 29.06.2018, no
valor total financiado de R$41.801,91 (fls. 23/25).
O veículo automotor marca Fiat, modelo Grand
Siena, foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente
(fls. 01/14).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo ao autor o ônus da
sucumbência (fls. 138/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034322-83.2019.8.26.0577 -Voto no
4
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Saliente-se, inicialmente, que a validade da
cobrança das tarifas de cadastro e avaliação de bem (fl.
141), bem como da aplicação da Tabela Price (fls.
141/143), abordadas pela r. sentença, não foram objeto da
petição inicial.
É sabido que as decisões prolatadas pelo
magistrado
não
podem
conhecer
senão
das
questões
suscitadas, não podendo decidir além dos limites em que a
ação foi proposta, conforme artigos 141 e 492 do NCPC:
“Art. 141 - O juiz decidirá o mérito nos
limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer
de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige
iniciativa da parte."
“Art. 492
É vedado ao juiz proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar
a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do
que lhe foi demandado."
Arruda Alvim, em sua obra Manual de Direito
Processual Civil, vol. 2, 8a edição, ensina que sentença
extra petita é aquela que decide "sobre o que não tenha
sido objeto do pedido". Referido vício viola o princípio
da correlação ou congruência entre pedido e sentença,
incidindo a sentença em nulidade, vez que soluciona causa
diversa da que foi proposta.
A r. sentença, em relação à validade da
cobrança das tarifas de cadastro e avaliação de bem, bem
como da aplicação da Tabela Price, alegações não
formuladas
pelo
apelante,
decidiu de
forma “extra
petita”, razão pela qual devem ser excluídas tais
determinações, limitando-a ao pedido da inicial.
Nos termos da Súmula 381 do Colendo “STJ”,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer,
de ofício, da abusividade das cláusulas”.
Por
conta
disto,
eventuais
cláusulas
contratuais, ainda que supostamente abusivas, devem ser
mantidas, sendo incabível ao magistrado analisá-las de
ofício.
Feitas
estas
considerações,
passa-se
à
análise do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034322-83.2019.8.26.0577 -Voto no
5
No tocante à limitação dos juros, esclareça-
se que esta C. Câmara já entendia, mesmo antes da
revogação do dispositivo, de forma unânime e pacífica, da
mesma forma que a jurisprudência, que o artigo 192, §3o,
da Constituição Federal, não era autoaplicável, estando a
depender de regulamentação.
Neste sentido:
“Juros
Reais
-
Execução
por
título
Extrajudicial - Nota promissória vinculada a borderô de
desconto - Limitação em 12% ao ano, com base no art. 192,
§ 3o, da CF Impossibilidade - Dispositivo que depende
de regulamentação para sua aplicação imediata - Embargos
do devedor improcedentes - Recurso improvido nesta parte
(1o TAC Rel. Correia Lima 1a Câmara Apel. No 0791062-5/00
Acórdão 34410 Julg. 14-02-2000)”.
Ademais, dispõe a Súmula no 596 do Colendo
STF que “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Por fim, a edição da Súmula Vinculante no
07, em dezembro de 2008, decidiu definitivamente a
questão, não sendo mais cabível, portanto, qualquer
discussão sobre eventual limitação legal para os juros a
serem cobrados pelo banco.
Perfeitamente cabível, portanto, a aplicação
dos juros praticados pelo banco (1,98% ao mês, fl. 23),
que não se revelaram, diante das provas dos autos,
abusivos, inexistindo, assim, razão para limitá-los.
A esse respeito, decisão proferida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do
Recurso Especial no. 1.061.530-RS (2008/0119992-4), em
sede de recurso repetitivo, julgado em 22.10.2008, de
Relatoria da Ministra Nancy Andrighi:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica
abusividade;
c)
São inaplicáveis aos
juros
remuneratórios
dos
contratos
de mútuo bancário as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034322-83.2019.8.26.0577 -Voto no
6
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto”.
Incabível, por sua vez, a cobrança do seguro
prestamista.
De acordo com a SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados), “o seguro prestamista é aquele no qual
os segurados convencionam pagar prestações ao estipulante
para amortizar dívida contraída ou para atender a
compromisso assumido. O primeiro beneficiário é o próprio
estipulante pelo valor do saldo da dívida ou do
compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será
paga ao segundo beneficiário, indicado pelo segurado. O
seguro prestamista, geralmente, apresenta as coberturas
de morte, invalidez e desemprego”.
Saliente-se, por oportuno, que a alegação de
ilicitude ou abusividade da cobrança contém e possibilita
a análise, em sua amplitude, do fato de o autor ter sido
ou não compelido a contratar o seguro que ora discute, e,
ainda que tenha optado por contratá-lo, tido a
oportunidade de escolher a respectiva seguradora, razão
pela qual este prisma é, igualmente, objeto de apreciação
nesta oportunidade.
Há,
nos
autos,
cobrança
de
seguro
prestamista, tendo o autor optado pela sua efetiva
contratação (item B.6, fl. 23 e fl. 25), eis que aludido
seguro traria, em tese, benefícios a ambas as partes.
Não há, contudo, prova de que o autor pôde,
livremente, escolher a respectiva empresa seguradora.
Inexiste, nos autos, qualquer documento apto
a indicar um rol de seguradoras ofertadas ao autor,
quando da celebração do contrato.
Note-se, neste aspecto, que há, no contrato
firmado, o timbre da empresa “Santander Financiamentos”
e, conforme cláusula pré-estabelecida, o seguro foi
firmado junto à “Zurich Santander Bras” (item B.6, fl.
23), empresas do mesmo grupo econômico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034322-83.2019.8.26.0577 -Voto no
7
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a contratação do seguro prestamista
deveria ser mantida, eis que beneficiava ambas as partes,
passa-se a admitir, a fim de pacificar a matéria, o
entendimento constante do Recurso Especial no. 1.639.320
-
SP
(2016/0307286-9),
julgado
em
12.12.2018,
de
Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em sede
de Recurso Repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação
da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
Acerca
da
chamada
'venda
casada',
diz
Rizzatto Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor:
“É preciso, no entanto, entender que a
operação casada pressupõe a existência de produtos e
serviços que são usualmente vendidos separados. O lojista
não é obrigado a vender apenas a calça do terno. Da mesma
maneira, o chamado 'pacote' de viagem oferecido por
operadoras e agências de viagem não está proibido. Nem
fazer ofertas do tipo 'compre este e ganhe aquele'. O que
não pode o fornecedor fazer é impor a aquisição conjunta,
ainda que o preço global seja mais barato que a aquisição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034322-83.2019.8.26.0577 -Voto no
8
individual, o que comum nos 'pacotes' de viagem. Assim,
se o consumidor quiser adquirir apenas um dos itens,
poderá fazê-lo pelo preço normal”.
Há, na hipótese dos autos, conforme se
depreende
da
doutrina
acima
transcrita,
prova
da
ocorrência de venda casada.
Ausente, portanto, prova de que o autor pôde
escolher livremente a seguradora, deve ser afastada a
cobrança do respectivo seguro prestamista.
Eventuais valores deverão ser devolvidos, ao
autor, de forma simples, com as devidas atualizações, mas
não em dobro.
Isto porque, no sistema do Código Civil
(art. 1531 do CC/1916, art. 940 do CC/2002), a repetição
tem como pressuposto o dolo, a vontade consciente de
cobrar o que não é devido.
Dispõe a Súmula 159 do STF que “cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”.
Não é o caso dos autos, porquanto não se
vislumbra comportamento do banco que possa ser qualificado como malicioso e que, assim, pudesse
justificar tal imposição.
Já no sistema do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o art. 42, parágrafo único, o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável.
A exceção “engano justificável” prevista na
norma é abrangente de situação como a tratada nos autos.
Veja-se a jurisprudência:
“Contrato bancário - Capitalização dos juros
- Evidenciada pela perícia contábil a cobrança, por parte
do banco réu, de juros capitalizados mensalmente -
Inadmissibilidade - Prática de anatocismo que é vedada no
ordenamento
jurídico
(...)
Contrato
bancário
-
Capitalização dos juros - Inaplicabilidade do art. 5o da
MP 2.170-36/2001 - Necessidade de que a capitalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034322-83.2019.8.26.0577 -Voto no
9
mensal dos juros seja pactuada de maneira expressa,
clara, garantindo ao contratante a plena ciência dos
encargos ajustados - Arts. 46 e 47 do CDC. Contrato
bancário Devolução em dobro - Cabimento somente se
ficasse provado que houve conduta maliciosa por parte do
banco réu - Inexistência de indícios de que o banco réu
tivesse atuado de maneira astuta - Engano justificável,
ademais, que deve ser reputado como caracterizado - Art.
42, par. único, parte final, do CDC - Inexistência de
vestígios seguros de que eventual erro tivesse decorrido
de dolo ou de culpa do banco réu - Restituição da
importância paga a mais que deve ser feita pelo valor
singelo. (...) - Apelo provido em parte.” (TJSP; 23a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0005432-69.2006.8.26.0590; Rel. José Marcos Marrone;
julgado em 29/06/2011).
E, sobre os valores a serem devolvidos, ao
autor, de forma simples, incidirá correção monetária,
desde o desembolso, e juros de mora, a partir da citação.
A esse respeito, veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-1003978-81.2014.8.26.0032
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero - Comarca:
Araçatuba - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 19/04/2016 - Data de registro:
05/05/2016 - Ementa: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFA
DE CADASTRO Possibilidade da cobrança - Orientação do
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça
nos
Recursos
Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO - Descabimento - Ausência de
previsão em Resolução do CMN e inexistência de especificação dos serviços
-
Abusividade
Devolução
Simples com correção monetária do desembolso e juros de
mora a contar da citação. COBRANÇA DE IOF Tributo
Permissão legal para a sua cobrança que independe de
estipulação contratual. Recurso do Autor improvido e
Recurso da Ré provido em parte”.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.
Nos termos do art. 86, 'caput', do NCPC, o
reconhecimento da sucumbência recíproca é medida de
rigor, vez que a pretensão de ambas as partes não foi
integralmente acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034322-83.2019.8.26.0577 -Voto no
10
Neste sentido:
“Sucumbência recíproca. Ocorre quando o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá
cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em
R$1.500,00, nos termos do art. 85, §8o, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.